Tribunal: TJES
Processo: 5003859-37.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003859-37.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATHEUS LUIZ DE SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PRÉVIO À PROGRESSÃO DO REGIME NÃO ANALISADO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF, E 489, § 1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. PROCEDIMENTO DE CARÁTER EXCEPCIONAL NÃO JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento pacífico do STF e do STJ, na interpretação dos arts. 93, IX, da CF, e 489, § 1º, do CPC, respectivamente, o julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes.

2. Ainda que não tenha sido enfrentado o pedido de realização de exame criminológico do Ministério Público, não há como anular a decisão recorrida, uma vez que o procedimento almejado somente será adotado previamente à concessão do benefício em caráter excepcional, a critério do juiz da causa, mediante decisão fundamentada, não se tratando, pois, de um procedimento obrigatório.

3. Embora devidamente atestada a boa conduta carcerária do apenado, que, além de ser primário, não apresenta intercorrências no cumprimento de sua pena nos doze meses antecedentes, o Ministério Público busca a realização de exame criminológico pura e simplesmente em razão da gravidade do crime pelo qual foi o réu condenado (latrocínio tentado), o que não é possível.

4. Ainda que tenha havido gravidade nos fatos praticados, explicitada pelo
Parquet,
sobre o tema, o STJ
"'pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime, de modo que a avaliação do cumprimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal' (HC n. 444.132/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/05/2018)"
(STJ, HC n. 678.263/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021).

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida nos autos da execução penal nº. 2001359-80.2019.8.08.0035, que determinou a progressão de regime do apenado MATHEUS LUIZ DE SOUSA DOS SANTOS, deixando de acolher o pedido formulado pelo
Parquet
na origem de prévia realização de exame criminológico.

O agravante suscita a nulidade do
decisum
vergastado, por violação ao art. 93, IX, da CF, e ao art. 489, § 1º, do CPC, diante da negativa de prestação jurisdicional pela falta de análise do pedido ministerial de realização do exame criminológico, cuja realização prévia à concessão da progressão de regime entende ser imprescindível diante das peculiaridades do caso e da gravidade concreta do delito praticado pelo reeducando. Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja revogada a decisão que concedeu ao agravado a progressão de regime prisional e determinada a realização de exame criminológico.

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida nos autos da execução penal nº. 2001359-80.2019.8.08.0035, que determinou a progressão de regime do apenado MATHEUS LUIZ DE SOUSA DOS SANTOS, deixando de acolher o pedido formulado pelo
Parquet
na origem de prévia realização de exame criminológico.

O agravante suscita a nulidade do
decisum
vergastado, por violação ao art. 93, IX, da CF, e ao art. 489, § 1º, do CPC, diante da negativa de prestação jurisdicional pela falta de análise do pedido ministerial de realização do exame criminológico, cuja realização prévia à concessão da progressão de regime entende ser imprescindível diante das peculiaridades do caso e da gravidade concreta do delito praticado pelo reeducando. Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja revogada a decisão que concedeu ao agravado a progressão de regime prisional e determinada a realização de exame criminológico.

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

Pois bem, conforme entendimento pacífico do STJ,
"'o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão'. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 'sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida'. (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.)"
(STJ, AgInt no REsp n. 1.984.724/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

No mesmo sentido inclina-se a jurisprudência do STF, na interpretação do art. 93, IX, da CF:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
NEGATIVA
DE SEGUIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IRPJ. PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. ARTIGO
93
, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo
93
, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre
todos

os argumentos
apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem
os
tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados
os
limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
(STF, ARE 1335055 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL; AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO; Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente); Julgamento: 08/09/2021; Publicação: 27/09/2021; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 24-09-2021 PUBLIC 27-09-2021).

De fato, verifico que o Ministério Público, quando instado a se manifestar sobre a progressão do regime prisional na origem, embora tenha reconhecido a presença dos requisitos objetivos para a concessão da benesse,
postulou a realização de exame criminológico,
para a análise do requisito subjetivo, diante da gravidade concreta do delito praticado, o que, no entanto, deixou de ser analisado pelo magistrado
a quo
, que apurou a presença dos requisitos objetivo e subjetivo da benesse, nos termos da seguinte fundamentação:

Ao analisar os autos, verifico, no caso presente, pelo cálculo de pena acostado aos autos, que o reeducando implementará o requisito objetivo de cumprimento da pena no dia 09/02/2023.Quanto ao requisito subjetivo, este também se encontra preenchido, haja vista o conteúdo do atestado, por meio do qual a conduta carcerária do reeducando foi avaliada como ÓTIMA.

Não obstante de fato não tenha sido enfrentado o pedido de realização de exame criminológico, reputo que isso, por si só, é insuficiente a ensejar a anulação da decisão, uma vez que o procedimento, como se sabe, somente será adotado previamente à concessão do benefício em caráter excepcional, a critério do juiz da causa, mediante decisão fundamentada, não se tratando, pois, de um procedimento obrigatório. Vejamos:

(...) Com as inovações da Lei n. 10.792/03, que alterou o art. 112 da Lei n. 7.210/84 (LEP), afastou-se a exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado de 1º Grau, ou o eg. Tribunal a quo, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada. Súmula n. 439/STJ e Súmula Vinculante n. 26. (...) (STJ, HC n. 699.014/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021).

Resta claro, que, embora devidamente atestada a boa conduta carcerária do apenado, que, além de ser primário, não apresenta intercorrências no cumprimento de sua pena nos doze meses antecedentes, o Ministério Público busca a realização de exame criminológico pura e simplesmente em razão da gravidade do crime pelo qual foi o réu condenado (latrocínio tentado), o que não é possível.

Ainda que tenha havido gravidade nos fatos praticados, explicitada pelo
Parquet,
sobre o tema, o STJ
"'pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime, de modo que a avaliação do cumprimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal' (HC n. 444.132/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/05/2018)"
(STJ, HC n. 678.263/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021).

Logo, não há excepcionalidade no caso concreto que justifique a realização de exame criminológico prévio à progressão do regime deferida, razão pela qual deve ser mantida a decisão objurgada.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.